Tribunal: TJMT
Processo: 0000768-92.2010.8.11.0033
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000768-92.2010.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WILSON DE SOUZA NARDINI - CPF: 404.829.011-87 (APELANTE), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO), FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA - CPF: 051.740.411-73 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 250, § 1°, II, “A”, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC. II OU VII, DO CPP) – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA UM JUÍZO SEGURO SOBRE A PRÁTICA DO DELITO DE INCÊNDIO – DÚVIDA QUE FAVORECE AO RÉU –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prova produzida, não faz subsistir elementos de convicção seguros acerca da ocorrência para a realidade do delito inserto no art. 250, § 1°, II, “a”, do Código Penal, assim, não sendo é o bastante para uma condenação criminal, de modo que, sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade e, assim, havendo dúvida razoável acerca da conduta praticada, deve vigorar o princípio
in dúbio pro reo
, por ser a medida mais benéfica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wilson de Souza Nardini
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 250, § 1°, II, “a”, do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. (Sentença - Id. 60119457).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pugna pela absolvição por inexistência de comprovação da materialidade delitiva ou ausência de certeza da autoria delitiva, com espeque no art. 386, inc. II e VII do CPP, subsidiariamente requer a desclassificação para o crime de Dano simples, e consequentemente a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição.
(Id. 60119460 e 60119461)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 60119465)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
José Norberto de Medeiros Júnior,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 63718988)

“
Sumário:
Recurso de Apelação – Réu condenado pelo cometimento do crime previsto artigo 250, § 1°, II, “a”, do Código Penal. Pretendida a absolvição e/ou desclassificação para a figura de Dano simples – Insubsistência – Não há que se falar em absolvição e/ou desclassificação delitiva, quando a materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente demonstradas nos autos pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e testemunhas nas duas fases da persecução penal, os quais estão em consonância com os demais elementos de prova colacionados nos autos – Sentença que não merece reparos.
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Wilson de Souza Nardini
, como incurso nas sanções do art. 250, § 1°, II, “a”, do Código Penal.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 60098474)

1. Constado referido procedimento investigatório que, no início de 2008, em hora incerta, na residência da vítima, localizada na Fazenda Lagoa Azul, Zona Rural, em Nova Maringá/MT, termo desta Comarca, o denunciado causou incêndio em casa habitada, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem, a saber da vítima Francisco Joaquim da Silva.

2. Consta, ainda que, no mês de abril de 2008, em hora incerta, o denunciado causou incêndio em casa habitada, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem, a saber da vítima Francisco Joaquim da Silva.

3. Além disso, nas mesmas circunstâncias de local e tempo acima referidas, o denunciado ameaçou, com palavras, de causar mal injusto e grave à vítima Francisco Joaquim da Silva.

Segundo restou apurado, o denunciado, no início do ano de 2008, sem motivo justificado, foi até a residência da vítima e ateou fogo na mesma, com os moradores dentro da Casa, sendo destruída a residência e todos os objetos de dento da casa.

Após o incêndio, a vítima procurou o denunciado, e este disse que iria pagar os prejuízos após a colheita do arroz.

Diante disto, após a colheita, a vítima foi procurar o denunciado novamente, oportunidade cm que o mesmo lhe disse que tinha dinheiro, mas iria gastar com advogado.

Então, a vítima construiu outra casa, sendo que o denunciado ateou fogo novamente, e, a vítima perdeu tudo o que tinha dentro da casa.

Ato continue, o denunciado ameaçou a vítima, dizendo que seria melhor ela ir embora da terra, antes que aconteça algo com a mesma.

Diante disso, a vítima foi até a Delegacia de Polícia e registrou Boletim de Ocorrência.

Ante o exposto, denuncio WILSON DE SOUZA NARDINI, como incurso no art. 250, §1°, II, “a”, por duas vezes, e art. 147, ambos do Código Penal, c/c art. 69 (concurso material) do Código Penal requerendo, para tanto, a citação do denunciado e seja a presente denúncia recebida, após a defesa preliminar, intimando o réu e as testemunhas abaixo artoladas para que acompanhe a ação penal até final sentença condenatória, seguindo-se o procedimento previsto na Lei n.o 11.719/2008”.

Processada a ação penal do apelante, esta foi julgada parcialmente procedente, sobrevindo sentença condenatória, na qual o apelante foi condenado pelo crime do art. 250, § 1°, II, “a”, do Código Penal, aplicando pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Nas razões recursais o apelante busca a absolvição pelo crime imputado, sob argumento de que as provas são manifestamente fracas, restando dúvida quanto a autoria e materialidade, e que há ausência de certeza da autoria delitiva, com fundamentos no art. 386, inc. II e VII do CPP.

Após detida análise dos autos, tenho que assiste razão ao apelante, haja vista que o conjunto probatório dos autos não foi suficiente para demonstrar que o réu foi realmente autor do delito.

Vejamos os depoimentos colhidos, devidamente descritos e resumidos na sentença proferida, ao qual transcrevo: (Retirado da sentença, em conformidade com o relatório de mídias)

“Em seu depoimento perante a autoridade policial a vítima Francisco Joaquim da Silva alegou que o acusado ateou fogo em sua residência sem qualquer motivo aparente destruindo roupas e objetos que guarneciam a residência, in verbis (fl. 06/07) narrou:

“Que reside na Fazenda Lagoa Azul município de Nova Maringá –MT, há 01 ano e três meses; Que reside junto com sua família, sendo 08 (oito) filhos menores de idade; Que a cerca e 06 (seis) meses o senhor conhecido como Wilson de Tal ateou fogo na residência do Declarante sem motivo justificado; Que foi destruída a a casa, assim como objetos (roupas, colchão, móveis, etc) que estavam dentro da casa; Que o declarante foi atrás do Sr.Wilson e este disse que iria paga-lo pelos danos causado, disse que iria paga-lo após a colheita do arroz, foi quando o declarante foi procura-lo após a colheita e o Sr. Wilson disse que tinha dinheiro mas iria gastar com advogado não iria pagá-lo. Que após isso o declarante construiu outra casa e o Sr. Wilson veio queimá-la novamente, perdendo assim todas as roupas dos seus 08 (oito) filhos (...)”

Em juízo, a vítima relatou que o acusado foi o autor do crime. Sendo que ele queimou todas as suas coisas. Questionado, narrou que não estava na residência quando o acusado ateou fogo no local, mas que quando retornava à sua casa, viu o acusado em uma caminhonete, deixando o local. Na segunda vez, a vítima chegou ao local quando o acusado estava com o isqueiro na mão. Não chegou a queimar suas coisas.

A vítima Iraci Maria, em juízo, narrou que não viu o momento que o acusado ateou fogo em sua residência, estava nas proximidade e viram a fumaça. Assim, de imediato se deslocaram à sua residência. Quando lá chegaram, o réu ainda estava lá. Esclareceu que toda sua casa queimou. Quanto ao segundo fato narrado na denúncia esclarece que o acusado não chegou a colocar fogo, estava apenas com o isqueiro na mão.

O acusado, ao ser interrogado em juízo, negou a autoria do delito”.

Diante dos elementos probantes acima reproduzidos, conclui-se que não há como comprovar a autoria do incêndio, pois, embora as vítimas afirmarem terem visto o réu saindo em uma camionete do local do crime, e, em um segundo momento visualizaram com um isqueiro na mão, o fato é que em nenhum momento foi visto o apelante colocando fogo na casa, bem como não há nos autos perícia do local do incêndio, tampouco há relatado o motivo da falta de perícia, sendo que a única prova existente no processo é o depoimento das 02 (duas) vítimas, contra a negativa de autoria feita pelo apelante.

Assim, ainda que haja indícios, não há prova segura quanto à autoria do delito pelo apelante, apta a embasar uma condenação.

Dúvidas exsurgem quanto a ocorrência do crime de incêndio, sobretudo pela ausência de provas inequívocas e seguras essenciais à prolação de um édito condenatório.

Ressalte-se que a Sistemática Processual Penal pátria, vigente sob a égide dos Direitos e Garantias Fundamentais, dentre os quais se afiguram o Contraditório e a Ampla Defesa (art. 5o, LV, CR/88), assegura aos acusados em geral, a prolação de sentença judicial de mérito fundamentada em provas produzidas ou ratificadas em Juízo.

Nesse sentido dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. ”

Sobre o tema é a doutrina de Adalberto José Camargo Aranha:

"A condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência." (Da prova no processo penal, 3a ed. atual. e ampl., p. 64/65, Saraiva 1994).

Registre-se, também, que é da acusação o ônus de provar, além de qualquer dúvida razoável, a ocorrência dos elementares do tipo e a prática da conduta criminosa pelo réu.

Sobre o ônus da prova, entendo pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1a parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a provados fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.);ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretendera absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264)

A condenação de um acusado pela prática de qualquer delito, será somente justificada quando existentes, no processo, sendo sempre colhidos sob a égide do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se além, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possam legitimar a prolação de um decreto condenatório.

A doutrina, a citar, Júlio Fabbrini Mirabete, “Código de Processo Penal Interpretado” p. 1.004, item n. 386.3, 11a ed., 2003, Atlas e a lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, “Código de Processo Penal Comentado”, vol. I/655, item n. VI, 5a ed., 1999, Saraiva), tem o seguinte entendimento:

“(...) Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. Mais ainda: prova séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório. Na hipótese de, na instrução, não ter sido feita nenhuma prova a respeito da autoria, não pode o Juiz louvar-se no apurado na fase inquisitorial presidida pela Autoridade Policial. Não que o inquérito não apresente valor probatório; este, contudo, somente poderá ser levado em conta se, na instrução, surgir alguma prova, quando, então, é lícito ao Juiz considerar tanto as provas do inquérito quanto aquelas por ele colhidas, mesmo porque, não fosse assim, estaria proferindo um decreto condenatório sem permitir ao réu o direito constitucional do contraditório.(...).”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Diante da ausência de prova segura da autoria do réu, é necessário manter a sua absolvição da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico com base no princípio do in dubio pro reo. (TJMG; APCR 1199939-15.2012.8.13.0024; Belo Horizonte; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 01/10/2019; DJEMG 09/10/2019)

Não é demais frisar que uma condenação pelo crime de incêndio não pode basear-se em meras conjecturas. Nessa esteira trago ainda à colação o entendimento de Heleno Cláudio Fragoso, segundo quem “a condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno à existência de certa realidade.” (
in
Jurisprudência Criminal, vol. 2, 3 ed. Bushatsky, p. 806).

E ainda, os seguintes julgados:

“TJRS: Aplicação do princípio in dubio pro reo. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para a condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática. ’ Deram parcial provimento. Unânime. (RJTJERGS 177/136)

Se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido com fundamento no art. 386, VI, do CPP ...” (RJDTACRIM22/395).

Nesse diapasão, o decreto condenatório penal deve derivar de convencimento calcado em provas concretas da autoria e da materialidade. E, nesse caso, havendo dúvida em favor do apelante, o princípio
in dubio pro reo
deve ser reconhecido, razão a absolvição é medida que se impõe.

Vê-se, portanto, que a incriminação foi marcada por presunções em prejuízo do apelado, mas, ao mesmo tempo, caracterizada pela notória carência de substrato fático que comprovasse as acusações Ministeriais.

Sendo assim, conclui-se que existe dúvida objetiva acerca da ocorrência da infração penal descrita no art. 250, § 1°, II, “a”, do Código Penal, de modo que esta deve ser interpretada em favor do réu (princípio do
in dubio pro reo
).

A propósito, sobre
o princípio
in dubio pro reo
, aplica-se sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputado.

Logo, entendo que
não foram apresentadas provas incontestáveis de que o acusado, embora tenha sido visto pelas vítimas saindo do local, não restou comprovado que teria sido o réu que propriamente colocou fogo na residência, para que incidisse uma condenação contra ele.
De modo que, restando insuficientes as provas colacionadas, impõe-se a absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Não se está a negar a existência de indícios de autoria do delito imputado ao réu na peça acusatória, mas a falta de elementos contundentes que possa dar suporte a uma condenação.

Assim, havendo dúvida quanto ao conjunto probatório que impossibilite um juízo de certeza quanto à autoria do delito, a absolvição é medida que se impôe.

Por fim esclareço que restou prejudicado os outros pedidos da defesa, visto que o apelante foi absolvido.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
provejo
o recurso de
Wilson de Souza Nardini
, reformando a sentença vergastada, para absolver o apelante com base no art. 386, inc. VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020